Tribunal: CARF
Processo: 11516.006573/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006573/2008-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-005.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REUSING ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 63.
SÚMULA CARF No 103.
Para fins de análise de conhecimento de Recurso de Ofício quando de sua
apreciação pelo CARF, aplica-se o limite de alçada então vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se perfeitamente espelhado no
relatório da autoridade julgadora de 1a. instância (e-fl. 2602 e ss.) , assim aqui adotado, expressis
verbis:
“(...)
Por meio dos Autos de Infração às folhas 135 a 164, foram exigidas da
contribuinte acima qualificada as importâncias de RS 331.329,04, R$
24.058,69, R$ 111.040,28 e de R$ 106.598,71, a título, respectivamente, de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição para o PIS,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006573/2008-19
Fl. 3179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, acrescidas de multa de
ofício de 150% e encargos legais devidos à época do pagamento, referentes aos
fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2004.
Em consulta à "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)'' - IRPJ, às
folhas 140, verifica-se que a autuação se deu em razão de "Arbitramento do
lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, optante pelo LUCRO
PRESUMIDO, não registrou as contas bancárias na sua escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais, fato este, por ele declarado conforme o Termo de
Verificação, Constatação e Encerramento da Ação Fiscal, parte integrante e
indivisível deste auto de infração."
O arbitramento teve como base a receita bruta conhecida, no caso a omissão
de receitas por conta de depósitos bancários de origem não comprovada, nos
termos do art.849 do RIR/99 (art.42 da Lei 9.430/96) consignado no Auto
(fl.141) e descrito no Termo de Verificação, Constatação e Encerramento da
Ação Fiscal, item 3. Omissão de Receitas e item 4. Omissão de Receitas —
Valores Apurados.
Do Termo de Verificação, Constatação e Encerramento da Ação Fiscal (fl.167),
extraem-se as seguintes razões para o arbitramento do lucro do ano calendário
de 2004 e da correspondente base de cálculo:
2.3 ARBITRAMENTO
A escrituração mantida pelo contribuinte contém vícios, erros e deficiências que
a tornam imprestável para determinar e identificar a efetiva movimentação
financeira.
O contribuinte deixou de apresentar à autoridade tributária os extratos bancários
de cinco das seis contas bancárias e escriturou apenas parte de uma delas,
conforme cópia do livro razão (fls.48/49), no valor de RS 106.462,57,
basicamente em relação aos seus empréstimos e financiamentos. Na verdade
movimentou RS 4.822. 107,67, conforme QUADRO sobre movimentação, às
fls.50.
Por outro lado, o contribuinte lançou apenas parte da sua receita de serviços no
livro correspondente e no livro razão (fls.46/47).
Deste modo, não há como aceitar a sua escrituração, pois a mesma é
imprestável para determinação do lucro, seja o real ou o presumido.
Portanto, é mister o arbitramento.
[...]
OMISSÃO DE RECEITA
3.1. OS FATOS: CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS;
INTIMAÇÃO N° 01/2008 À FISCALIZADA
Pelo Termo de Início de Fiscalização (fis.02/03), em 13/02/2008, a fiscalizada
foi intimada; entre outros, a apresentar os extratos bancários e os livros e
documentos.
Em 20 de fevereiro de 2008, a fiscalizada apresentou alguns documentos (fis.
04/24) e em 26/02/2008 informou que "possuía conta corrente no Banco Itaú,
agência 0289, e não opera com empréstimos ou operações de crédito" (fl.25).
Nesta ocasião apresentou o extrato bancário de uma única conta corrente, a de
no. 52006-6 (fis.26/45), não contabilizada integralmente, conforme é possível
verificar pela cópia do livro razão, às fls:48/49, onde estão escriturados apenas
Fl. 3180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

alguns empréstimos/financiamentos, no valor de RS 106.462,57. enquanto a sua
movimentação bancária, segundo a CPMFfoi de RS 4.822.107,67.
Como foi verificada, via CPMF, que a empresa possuía uma movimentação
financeira maior que aquela do extrato fornecido à fiscalização, foi solicitada a
emissão de requisição de informação sobre movimentação financeira (RMF),
amparada na Lei n° 9.430/96 (fls.51/52).
Pelos extratos bancários fornecidos pelo Banco Itaú a empresa fiscalizada
possuía, no ano-calendário de 2004, seis (6) contas bancárias.
Em 14/05/2008, pelo TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N" 01/2008 - TIF N°
01/2008 (fls. 02/67 do ANEXO I) foi solicitado "Comprovar com documentos
hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor, a origem dos recebimentos dos
valores correspondentes aos créditos e/ou depósitos realizados nas suas contas
correntes no BANCO ITAÙ S/A, que não foram contabilizados, conforme os
quadros:"
(fls. 150/160 do ANEXO I):
[...]
ANEXO 04 — Cópias dos QUADROS 01.1 a 06.1, com anotações dos depósitos
dos clientes (fls. 161/213 do ANEXO I);
ANEXO 5 — Duas caixas de cópias de documentos com o intuito de
comprovação dos depósitos feitos pelos clientes QUADRO 01.1 - REUSING -
CRÈDITOS NO ITAÚ - C/C 56702-6
QUADRO 02.1 - REUSING - CRÉDITOS NO ITAÚ - C/C 55445-3
QUADRO 03.1 - REUSING - CRÉDITOS NO ITAÚ - C/C 54643-4
QUADRO 04.1 - REUSING - CRÉDITOS NO ITAÚ - C/C 53251-7
QUADRO 05.1 - REUSING - CRÉDITOS NO ITAÚ - C/C 52089-2
QUADRO 06.1 - REUSING - CRÉDITOS NO ITAÚ - C/C 52006-6 [...]
Em 26 de maio de 2008 a fiscalizada solicitou prorrogação de prazo (fls. 68 do
ANEXO 1) e em 06 de junho de 2008 deu as devidas explicações (fls. 69 do
ANEXO I) e apresentou os seguintes documentos:
[...]
ANEXO (...) —- A.R.T. - Anotação de Responsabilidade Técnica dos seguintes
contratantes (clientes) da fiscalizada nas contas bancárias, como segue:
56702-6 - Vebam Repres. Comercial e Particip. S/A;
55445-3 - Dalva Ferreira da Silva;
54643-4 - Floresta Negra;
53251-7 - Círio Paulo Faller;
52089-2 - JR Comércio Ltda.;
52006-6 Conta Corrente Administrativa da Reusing Engenharia, e outros
segundo a fiscalizada:
[...]
Esta resposta da fiscalizada ao Termo de Intimação Fiscal 01/2008 deu-se em
06/06/2008, entre outros, com os seguintes argumentos (fls, 71/76 do ANEXO
I):
Fl. 3181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

"3. A empresa junta com a presente impugnação documentos ART's de
Execução, extratos bancários, bem como outros documentos, os quais
comprovam fielmente que toda a movimentação bancária foi feita de forma
legal, o que pode-se confirmar pelos documentos anexados.
4.
A Empresa, para cada cliente que irá proceder a execução e/ou
administração de uma obra, realiza a abertura de uma conta corrente no banco,
para que assim o cliente possa depositar os valores por ele devido para
realização da obra.
5.
Porém, alguns clientes depositam o dinheiro na conta administrativa da
Reusing Engenharia e Construções Ltda., fazendo com que a empresa tenha que
transferir o dinheiro do cliente, ou mesmo saca-lo para proceder os pagamentos
aos fornecedores dos produtos e serviços da obra em execução.
6.
Segue abaixo a identificação de cada conta bancária, com seus
respectivos clientes:
[...].
10. Diante do exposto, requer-se seja analisada a documentação anexada a
presente Manifestação, para fins de esclarecer a legalidade e regularidade da
movimentação bancária das contas analisadas pelo Serviço de Fiscalização -
SEF1S.
[..]
12. Em caso de os documentos juntados não serem suficientes para esclarecer
toda e qualquer dúvida com relação a movimentação bancária da empresa, esta
requer que seja intimada para promover novas informações a este órgão
fiscalizador.
3.2. OS FATOS: CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS;
INTIMAÇÃO N° 02/2008 À FISCALIZADA.
Considerando a possibilidade de lançar os créditos bancários não contabilizados
como omissão de receita de construção civil, pelas suas respectivas diferenças
entre os valores recebidos e os valores correspondentes aos custos das
construções em 20/06/2008, foi solicitado à fiscalizada a "Apresentar planilha
em 'excel' e a mesma em papel (rubricada) dos custos por obra e/ou por crédito,
devendo ser igual e/ou semelhante ao modelo, apresentado, conforme o Termo
de Intimação Fiscal 02/2008 - TIF 02/2008 (fls. 02/06 do ANEXO II).
Em 14/07/2008, às 17:49 horas, a fiscalizada apresentou uma primeira versão da
referida planilha (fls.07/69 do ANEXO II).
No dia seguinte, 15/07/2008, às 17:32, a fiscalizada apresentou uma nova
versão da mesma planilha (fls. 70/131 do ANEXO II).
3.3. OS FATOS: CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS;
INTIMAÇÃO No 03/2008 À FISCALIZADA.
Em 04/08/2008, pelo Termo de Intimação Fiscal 03/2008 - TIF 03/2008(fls.
132/211 do ANEXO II) a fiscalizada foi intimada a comprovar com os
documentos originais, hábeis e idôneos, os custos não aceitos pela fiscalização,
conforme as planilhas anexas. [GRIFEI].
Além disto, foi intimada a disponibilizar na sede da empresa todos os
documentos originais, cujas cópias foram entregues à fiscalização em
06/06/2008, bem como apresentar todos os blocos de notas fiscais emitidas pela
empresa em 2004.
Fl. 3182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

[...]
Em 13/08/2008, a fiscalizada responde (fls.58) não possuir os documentos
originais dos comprovantes das despesas pagas, alegando "que pertencem a
seus clientes" (grifo da fiscalização).
[...]
3.4.
OS
FATOS:

CRÉDITOS

BANCÁRIOS
NÃO
CONTABILIZADOS; INTIMAÇÃO A TERCEIROS (PROPRIETÁRIOS
DAS OBRAS)
[...]
Para demonstrar o controle paralelo da movimentação financeira — "caixa 2 "
foram intimados, por amostragem, dois clientes da fiscalizada, conforme os
documentos do ANEXO III deste processo.
[...]
Já a VEBAM - Administração e Participações S/A, intimada pelo Termo de
Intimação Fiscal n" 02/2008 (Diligência/extensivo) -fIs.77/78 do ANEXO III -
apresentou os documentos (fls.88/100 do ANEXO III) que também demonstram
as transferências bancárias.
3.5.
OS FATOS: A EMPRESA É UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS
E OS CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS SÃO PARTE
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PARALELA - "CAIXA 2"
Considerando que a empresa fiscalizada teve todas as oportunidades de
comprovar a origem dos depósitos/créditos em suas seis contas-correntes
bancárias e não o fez com documentos hábeis e idôneos;
Considerando que cabe ao contribuinte comprovar a origem, com documentos
hábeis e idôneos, de depósitos relacionados pela fiscalização, sob pena de serem
considerados tais valores omissão de receita, por expressa presunção legal
(art.42 da Lei 9.430/96). Deste modo, não é ônus da fiscalização promover
cruzamento de depósitos bancários e operações que não estejam reportadas nos
livros contábeis e fiscais;
Considerando que a fiscalizada apresentou apenas fotocópias das notas fiscais
de custos alegando que as originais pertencem aos seus clientes;
Considerando que a fiscalizada nega ser construtora civil e assume ser
prestadora de serviços;
Os depósitos/créditos bancários cujas origens não foram comprovadas,
presunção legal, é sua receita.
[...]
Cientificada das exigências fiscais, a interessada apresentou sua impugnação
(fls. 185 a 225, acompanhada de documentos, anexos às fls.225 a 266), onde
alega, em resumo:
I - Dos Fatos (fls. 185 a 187)
- que após diversos termos de intimações que foram devidamente respondidos
pela Impugnante, a fiscalização entendeu por bem desconsiderar todas as
informações, justificativas e documentos apresentados, para simplesmente
considerar todos os depósitos realizados em conta corrente como sendo
receitas tributáveis de prestação de serviços;
Fl. 3183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

- que procedeu ao arbitramento do lucro com fundamento no art.530, I do
RIR/99; que está se exigindo valores de IRPJ e seus reflexos ante a alegação
absurda de que teriam havido omissões de receitas em razão de alegados
depósitos bancários de origem "não comprovada."
II - Preliminares
II.1 - Inocorrência da Infração Apontada (fls. 187 a 190)
- o presente arbitramento teve por fundamento legal o art.530, inciso 1 do
RIR/99, que transcreve a fl.187;
- que da leitura deste dispositivo legal, verifica-se que o fundamento legal para
o presente auto de infração refere-se às empresas obrigadas à tributação pelo
lucro real que deixarem de registrar ou elaborar as demonstrações financeiras
de acordo com a legislação;
- que é optante pelo lucro presumido, portanto há erro crasso quanto ao
enquadramento legal (transcreve árt.10 do Decreto 70.235/72 e art.142 do
CTN), assim o auto de infração deve ser anulado;
II.2 - Da Ausência do Processo de Arbitramento Anterior ao Lançamento pelo
art. 148 do CTN (fls. 190 a 193)
- transcreve o art. 148 do CTN (fl.191), traz excertos doutrinários acerca deste
dispositivo, onde arremata que "[...] constata-se que não ocorreu o processo
regular de arbitramento, anterior ao lançamento, com o obrigatório
contraditório, uma vez que os DOIS procedimentos que deveriam ser
independentes foram efetuados conjuntamente, suprimindo-se. assim, o
contraditório no primeiro procedimento, motivo pelo qual é nulo o presente
auto de infração;
III-Mérito
III.1. Das Atividades Desenvolvidas (fls. 193 a 196)
- que presta serviços de engenharia a seus clientes, que era contratada para
efetuar a administração das obras de seus clientes e era remunerada com um
percentual incidente sobre os custos envolvidos na obra, ocasião em que emitia
as necessárias notas fiscais de prestação de serviços;
- nestas transações eram efetuados adiantamentos e ressarcimentos pelos
clientes (TODOS devidamente identificados no decorrer da fiscalização); todas
as operações de ressarcimento e pagamento de despesas de clientes eram
efetuadas nas contas bancárias em nome da Impugnante; estas movimentações,
por equívoco da contabilidade, não foram integralmente registradas nos livros
fiscais;
- os lançamentos contábeis relativos às movimentações bancárias dos clientes
deixaram de ser efetuados em função de interpretação equivocada de que, por
se tratarem de recursos de seus clientes, não deveriam ser registrados em sua
contabilidade;
- para melhor demonstrar estas movimentações, a Impugnante se propôs a
refazer seus livros contábeis a fim de que ela registrasse estas movimentações,
tudo com base nos documentos já apresentados ao auditor e que compunham
seus registros internos de prestação de contas;
- contudo, o auditor negou-se a receber os livros, e por isto, a Impugnante faz a
juntada no presente momento das fichas Razão, a fim de evidenciar ainda mais
as atividades desenvolvidas e a origem dos depósitos;
Fl. 3184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

- que durante todo o processo de fiscalização, demonstrou-se de maneira
exaustiva, em cumprimento aos questionamentos formulados, que tais depósitos
não se configuravam em receita tributável, uma vez que se destinavam ao
pagamento de despesas realizadas em nome dos contratantes dos serviços;
III.2 Da Origem dos Depósitos (fl.196 a
- em cumprimento a Termo de Intimação, a Impugnante apresentou diversas
planilhas e relatórios de prestação de contas onde detalhava a origem dos
créditos efetuados em sua contra corrente, bem como o destino destes valores;
- apresentou, ainda, cópia dos documentos fiscais (notas fiscais, recibos, etc.)
que comprovavam as despesas efetuadas em nome de seus clientes; estes
documentos, juntamente com os comprovantes de entregas das prestações de
contas são novamente juntados na presente impugnação;
- os dados constantes das planilhas apresentadas ao auditor, todas elaboradas
segundo critérios determinados por ele, foram retirados dos relatórios de
prestação de contas que são apresentados aos clientes da Impugnante em cada
uma das obras;
- planilhas e documentos apresentados foram analisados pela fiscalização que
elaborou uma Tabela (fls.138 a 211 do Anexo II), onde relacionou as notas e
despesas que comprovavam as atividades desenvolvidas e requereu a
apresentação de mais alguns documentos; ressalta-se que na referida Tabela
foi acrescentada, pelo fiscal, a coluna onde eram aceitas as despesas efetuadas;
- ou seja, foram apresentadas as notas fiscais que comprovavam que a
Impugnante realizava compra de materiais em nome de seus clientes, posto que
fora contratada para administrar a obra destes, e que os depósitos realizados
em sua conta corrente realizados para fazer frente a estas despesas;
- fácil notar que as notas fiscais apresentadas foram emitidas em nome dos
clientes da Impugnante, que simplesmente intermediou a compra; os cheques
(anexos) emitidos pela Reusing para pagamentos destas compras reforçam
ainda mais as atividades desenvolvidas;
- estranhamente, a fiscalização, após acatar as despesas efetuadas,
simplesmente decidiu ignorar todos os argumentos e documentos apresentados
sob o singelo e inaceitável argumento de que a impugnante teria se negado a
apresentar os originais das notas fiscais; que tal negativa não ocorreu; que a
Impugnante apenas afirmou que as notas eram emitidas em nome de seus
clientes e com eles permaneciam; bastava intimá-los;
- que resta claro que todos os depósitos questionados possuem origem e
destino, ao contrário do que presumiu a fiscalização;
III.3. Da Ilegalidade do Arbitramento (fls.201 a 203)
- que o arbitramento no direito tributário brasileiro encontra regramento no
art.148 do CTN, que transcreve às fls.201/202;
- que durante todo o procedimento de fiscalização a Impugnante juntou
centenas de documentos onde identificou a origem de todos os depósitos
bancários efetuados em sua conta corrente, bem como a natureza
(adiantamentos/ressarcimento) e o destino (pagamento de despesas de seus
cliente) destes valores;
Fl. 3185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

- que a fiscalização, utilizando-se de ilações e presunções ilegais simplesmente
ignorou as atividades desenvolvidas e provadas pelos documentos juntados,
afastando-se da realidade;
- neste ponto, ao se afastar da realidade que claramente se depreende de todos
os documentos apresentados o arbitramento realizado é injustificável e ilegal,
motivo pelo qual deve ser cancelado o presente auto de infração;
III.4. Arbitramento: Receita Omitida - Depósitos Créditos Bancários Não
Comprovados:
III.4.1.Imposto de Renda- Renda Auferida (fís.204 a 206)
- que foram considerados como omissão de receitas todos os valores
encontrados nos extratos bancários, ó que macula o lançamento, porque não
podem ser considerados como receita os valores de adiantamentos de clientes,
depósitos para pagamento de mercadorias adquiridas diretamente pelos
clientes, empréstimos bancários, transferências e descontos de títulos;
- transcreve oart.43 do CTN (fls.204/205) e excertos doutrinários acerca do
conceito de renda, citando ainda a Súmula 182 do extinto TRF (fl.206), para
arrematar que a simples existência de depósitos bancários não implica em
renda auferida capaz de legitimar o lançamento tributário a título de receita
omitida;
111.4.2.Da Impropriedade dos Lançamentos (fl.207 a 212)
- transcreve ó art.42 da Lei n° 9.430/96 onde afirma que, pela leitura de seu
caput, verifica que não é o que acontece no presente auto de infração, pois
todos os depósitos foram devidamente identificados, inclusive com a emissão,
pela Fiscalização, de Termos de Intimação Extensivos endereçados aos clientes
da Impugnante, para que estes se manifestassem sobre as transações efetuadas,
formas de pagamentos, etc;
- em resposta as intimações (Termos extensivos — Anexo III), os clientes da
Impugnada reconheceram os depósitos efetuados nas contas da Impugnante,
assim como demonstram cabalmente a veracidade das alegações de que faziam
adiantamentos para que esta intermediasse a aquisição das mercadorias
utilizadas nas obras;
- que os depósitos, mercadorias e serviços adquiridos em nome dos seus
clientes foram inclusive lançados por estes em suas contabilidades, como se
verifica dos documentos de fls. 18 a 35 e 89 a 100 do Anexo III do auto de
infração;
- que o auditor fiscal afirmou que não seria ônus da fiscalização promover o
cruzamento de depósitos bancários e operações que não estejam reportadas
nos livros contábeis e fiscais da Impugnante, o que contraria normas do CTN
(art.142), pois compete à fiscalização agir dentro da estrita legalidade,
devendo sempre diligenciar na busca da verdade material e da prova da
existência do fato gerador do tributo;
III.4.3. Da Impossibilidade de Utilização dos Extratos Bancários - A violação à
Lei complementar no. 105, de 10/01/2001 (fls.213 a 221)
- transcreve artigos da LC 105/2001 (fls.213 a 215) e menciona que apenas um
dia antes desta LC, foi editada a Lei 10.174, de 09/01/2001, que modificou a
redação original da Lei 9.311/96 (CPMF), ampliando os poderes de
fiscalização da SRF;
Fl. 3186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

- que, baseado nestes dispositivos, as autoridades fiscais entendem que (1) os
contribuintes estão obrigados a fornecer seus extratos bancários à fiscalização,
que (2) poderão obter o extrato bancário completo, inclusive com solicitação
direta às instituições financeiras e (3) que poderão se utilizar destas
informações para efetuar lançamento tributário;
- no entender da Impugnante, não há qualquer menção acerca da
obrigatoriedade de sua apresentação à fiscalização, que sua requisição pelas
autoridades fiscais constitui a primeira violação ao direito da Impugnante; que
a segunda violação está relacionada ao entendimento de que a Impugnante
estaria obrigada ao fornecimento da integralidade de sua movimentação
financeira, uma vez que a legislação (art.5°, §2° da LC 105/01) restringe o
acesso da Receita aos movimentos globais movimentados mensalmente;
- outra violação: as informações obtidas com a Lei 9.311/96 são destinadas à
verificação da regularidade dos recolhimentos da CPMF e não ao lançamento
tributário dos demais tributos federais; que a LC 105/01 deve ser observada, de
maneira que sua aplicação não pode ser mitigada pelas autoridades
fiscalizadoras;
- assim, a nulidade dos atos praticados pelos Auditores da SRF decorre da
ausência de precisão legal para que se exija da Impugnante a apresentação de
seus extratos bancários, assim como lhes impede o acesso irrestrito às suas
movimentações e por conseqüência a utilização destes dados para a cobrança
de eventuais diferenças;
IV. Da Multa de 150% - Ausência do Evidente Intuito de Fraude (fls.221 a
224)
- que tanto a doutrina como a jurisprudência dos conselhos tratam o inciso II
do art. 44 das Lei 9.430/96, como aplicável somente em casos em que
claramente se buscou enganar, ludibriar ou retardar a atividade fiscalizatória
da Receita Federal; que não houve prejuízo ao Fisco, não se podendo falar em
fraude ou dolo; com relação a justificativa do auditor dada para a majoração
da multa (que não entregou os extratos de cinco contas à Fiscalização),
esclarece que não criou nenhum óbice à fiscalização que, inclusive, já havia
requerido informações bancárias através do RMF;
- pelo exposto, não se pode presumir o dolo da Impugnante, pelo contrário,
deve ser presumida sua inocência, razão pela qual se faz necessário o
afastamento da multa de 150%.
(...)”
2. A impugnação foi julgada procedente pela autoridade julgadora de 1a. instância,
na forma de Acórdão de e-fls. 2.601 a 2.633, cuja ementa e resultado são a seguir transcritos,
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita.
Nas presunções legais, o Fisco não precisa provar a omissão de receitas, mas é
imprescindível que a ocorrência do fato indiciário (crédito bancário sem
origem justificada) esteja provado de forma a não permitir incertezas, ou seja,,
só se pode declarar provado o ilícito quando o fato que induz à presunção
Fl. 3187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

mostra-se com uma contundência tal, que se torna absolutamente irrazoável
concluir por qualquer outro resultado.
Lançamentos Decorrentes. PIS, Contribuição Social sobre o Lucro Liquido -
CSLL e COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas à serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a
decisão proferida no lançamento principal (IRPJ). .
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
3. Cientificada a contribuinte da decisão de procedência de sua impugnação em
17.12.2010 (e-fl. 2.635), o litígio se resume à interposição de recurso de ofício pela
DRJ/Florianópolis, por força do valor exonerado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
4. Decorre a interposição do Recurso de Ofício do fato da Portaria MF no 3, de 07
de janeiro de 2008, estabelecer em seu art. 1o., o limite de alçada em R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), verbis :
Portaria MF no 03/2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
5. Especificamente, in casu, o valor de juros e multa objeto de lançamento e
posteriormente exonerado alcança R$ 1.432.566,73, assim compostos, conforme Demonstrativo
Consolidado do Crédito Tributário de e-fl. 02:
 IRPJ – Tributo: R$ 331.329,04 e Multa: R$ 496.993,55
 PIS – Tributo: R$ 24.058,69 e Multa: R$ 36.088,02
 CSLL – Tributo: R$ 106.598,71 e Multa: R$ 159.898,05
 Cofins – Tributo: R$ 111.040,28 e Multa : R$ 166.560,39
 TOTAIS - Tributo: R$ 573.026,72 e Multa: R$ 859.540,01
6. A partir do acima disposto, restou justificada, inicialmente, a presente
interposição recursal.
7. Todavia, ocorre que, em 10 de fevereiro de 2017, foi publicada a Portaria MF
no. 63 que estabeleceu novo limite para interposição de Recurso de Ofício pelas Delegacias de
Julgamento, a saber, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), verbis:
Portaria MF no 63/2017
Fl. 3188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006573/2008-19

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
8. Ainda a propósito, a aplicação do novo limite de alçada em sede de
conhecimento de Recurso de Ofício foi objeto da Súmula Carf no. 103, aprovada em 08/12/2014
e de aplicação obrigatória por este Colegiado, que assim reza:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
9. Assim, de se aplicar o novo limite de alçada R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) quando da análise de conhecimento do presente Recurso de Ofício e,
destarte, uma vez que o montante exonerado no presente feito é inferior ao valor supra, não é de
se conhecer do recurso.
10. Diante do exposto, a partir do disposto na Portaria MF no. 63, de 2017 e, firme
na Súmula Carf no. 103, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 3189
DF CARF MF
Documento nato-digital